Tribunal: STF
Processo: ARE 1574187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS COLETIVOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS: INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 861. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ‘SHOW UNIDOS PELA PAZ’ – TUMULTO – VÍTIMAS ADOLESCENTES – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SOLIDÁRIA POR DANOS MORAIS COLETIVOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS – DECISÃO CORRETA – APELAÇÕES CÍVEIS. 



    RECURSO 1 – ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE QUE O EVENTO DANOSO SE REALIZOU FORA DO LOCAL DO SHOW – INEXISTÊNCIA DE ALVARÁS E AUTORIZAÇÕES RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DESCARACTERIZADAS – DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO (FALHAS NO SERVIÇO PRESTADO) – REQUERIMENTO DE DIMINUIÇÃO DO DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    RECURSO 2 – AGRAVO RETIDO PROVIDO E APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 



    RECURSO 3 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – DEVIDAMENTE REJEITADOS LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 
ART. 129, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ORGANIZADOR/PATROCINADOR DO EVENTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – SOLIDARIEDADE ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – ART. 7º PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, PARÁGRAFO 1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REQUERIMENTO DE DIMINUIÇÃO DO DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – JUROS DE MORA – DEVIDOS A PARTIR DA DATA DO EVENTO – APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    RECURSO 4 – APOIADOR E COLABORADOR DO EVENTO- DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS DESPROVIDA.



    RECURSO 5 – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO (DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DO CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – EX VI DO ART. 88 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) ENTRETENIMENTO – PÚBLICO CONSUMIDOR – EX VI DO ART. 3º E 14º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONDUTA DOLOSA – DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL/RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.245/91 – ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA” (fls. 2-4, e-doc. 59).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 70).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Athayde de Oliveira Neto



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 25 e 144 da Constituição da República. 



    Afirmou que “atendeu a todas as medidas de segurança necessárias para o transcurso do espetáculo, não podendo prever, como quer aduzir a r. sentença monocrática, ocasionados na rua pública, por gangues e pessoas que não estavam intencionadas em frequentar o evento e sim tumultuar” (fls. 13-14 , e-doc. 75).



    Assinalou que “faltou segurança pública nas ruas contíguas ao local do evento para controlar e reprimir a turba ensandecida que para ali afluiu, considerando-se tratar de um acontecimento artístico de grande apelo popular e muito divulgado” (fl. 14, e-doc. 75).



    Sustentou que “o lamentável acontecimento ocorreu pela absoluta faute du service públic, pela desídia e inércia dos seus agentes, naquela qualidade, descumprimento com o seu dever como servidores públicos, cuja atividade deve ser exercida em favor da coletividade, omissos numa noite de sábado, quando da realização de um evento público de grande porte” (fl. 15, e-doc. 75).



    Ressaltou que “a organização da segurança é emanada pela Constituição Federal aos Estados e bem salienta de que o mesmo predicado é dever e responsabilidade de todos, na preservação da incolumidade pública e proteção dos cidadãos” (fl. 22, e-doc. 75). 



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim de modificar o acórdão debatido, reconhecendo a responsabilidade emanada pela Constituição Federal do ente público” (fl. 24, e-doc. 75).



    3. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 96). 



    Contra essa decisão, o agravante interpõe o presente recurso extraordinário com agravo e pede o “recebimento em todos seus efeitos e subida do presente agravo ao Supremo Tribunal Federal, com as cautelas de estilo” (fl. 2, e-doc. 99).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Luis Fernando Pimentel Mussi e Rádio e Televisão Rotioner Ltda. (Canal 21)



    4. No recurso extraordinário, os agravantes realçaram ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 127 e 129 Constituição da República, sob o argumento de que “o Ministério Público não pode propor ação para defender interesses individuais, mas tão somente medidas que visem satisfação genérica de uma dada coletividade com capacidade a influir em suas esferas individuais” 
(fl. 10, e-doc. 83).



    Salientaram que, “no presente caso[,] os direitos são individuais não homogêneos, porque afetam pessoas determinadas, as quais exerceram também individualmente seu direito de ação na medida daquilo que entendem necessário para a defesa do seu patrimônio individual” (fl. 12, e-doc. 83).



    Argumentaram que “os pais dos jovens falecidos ou seus irmãos possuem legitimidade para buscar a satisfação de um dano moral decorrente da perda de um ente querido. Entretanto, o MP não possui essa legitimidade, afinal, os direitos são perfeitamente individualizáveis e variam conforme o caso, inexistindo direitos individuais homogêneos” (fl. 19, e-doc. 83).



    Pediram provimento do recurso extraordinário. 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela harmonia do julgado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 96).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes ponderam que “a decisão agravada não se valeu do precedente correto do Supremo Tribunal Federal, na medida em que considerou o fato de o caso concreto tratar de um direito individual já defendido pelos interessados diretamente, sendo desnecessária a intervenção do Ministério Público para defendê-los” (fl. 5, e-doc. 103).



    Defendem que “os dois precedentes mencionados [pela Vice-Presidente do Tribunal de origem] não servem para amparar a conclusão da decisão agravada” (fl. 11, e-doc. 103).



    Pedem provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    6. Diversas as partes e diferentes os pedidos, pelo que examino os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Athayde de Oliveira Neto



     



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Pela análise dos autos, não foi desenvolvida fundamentação recursal na peça apresentada pelo agravante, limitando-se a qualificar as partes, informar, “apresenta[r] em face da r. decisão de fls. 3237 e seguintes, exarada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos de Recurso Extraordinário/Cível n. 671.044-9/04, negando seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante. Pede pelo recebimento em todos seus efeitos e subida do presente agravo ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 99).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de demonstração da repercussão geral, o que não foi impugnado pelo agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. 
IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS  
n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Comprovado o óbice jurídico impeditivo do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Luis Fernando Pimentel Mussi e Rádio e Televisão Rotioner Ltda. (Canal 21)



    8. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    9. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS REVESTIDOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Do panorama jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, deflui-se ser inafastável a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando ao resguardo de direitos individuais homogêneos cuja amplitude possua expressiva envergadura social. 4. A Lei 7.347/1985 consolida a possibilidade de atuação do Ministério Público em contextos fático-jurídicos revestidos de interesses sociais qualificados, ainda que sua natureza seja de direitos divisíveis, disponíveis e com titulares determinados ou determináveis, já que, prima facie, a legitimidade ministerial, em tais situações, emana diretamente do art. 127 da CARTA MAGNA. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS tem legitimidade e interesse de agir para propor ação civil pública na defesa de direitos difusos e interesses sociais de ampla repercussão social, como ocorre na espécie, ainda que envolva direitos individuais homogêneos. 6. O fato de a presente ação civil pública ter sido proposta visando a proteção de um número reduzido de pessoas não afasta a legitimidade do Ministério Público. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.552.133-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2025).



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LEASING. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O acórdão recorrido prestou, inequivocamente, jurisdição, sem violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo enfrentado as questões que lhe foram postas. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade ad causam para propor ação civil pública quando a controvérsia envolver a defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores. Agravo regimental desprovido” (AI n. 606.235-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.6.2012).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 907.209, Tema 861, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre a natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais homogêneos ou individuais heterogêneos. Esta a ementa desse julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 907.209-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.11.2015).



    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.210.307-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.361.241-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Emissão de comunicação de acidente de trabalho. Indenização por dano moral coletivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.273.725-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovado o óbice jurídico impeditivo do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora